Tribunal: TJMT
Processo: 1034608-03.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034608-03.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Capacidade Tributária, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GF INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 20.056.622/0001-49 (RECORRIDO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE
–
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

Considerando que não fora
observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta c
omprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1034608-03.2020.8.11.0041 impetrado por
GF INDÚSTRIA METALURGICA LTDA - ME
contra ato praticado pelo
Superintendente da Gerência de Cadastro (GCAD) e
da Secretaria de Estado de Fazenda,
determinando
“o imediato restabelecimento da inscrição estadual da empresa impetrante GF INDÚSTRIA METALURGICA LTDA – ME, CNPJ n° 20.056.622/0001-49”.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID
80034486
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1034608-03.2020.8.11.0041 impetrado por
GF INDÚSTRIA METALURGICA LTDA - ME
, determinando
“
o imediato restabelecimento da inscrição estadual da empresa impetrante GF INDÚSTRIA METALURGICA LTDA – ME, CNPJ n° 20.056.622/0001-49
”
.

Extrai-se dos autos que a impetrante teve sua Inscrição Estadual suspensa por suposta irregularidade cadastral sem direito ao contraditório e ampla defesa, somente tendo conhecimento do ocorrido ao ser obstada de emitir notas fiscais,
o que motivou a interposição do Mandado de Segurança.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme já consignado na sentença, “
ainda que a autuação fiscal tenha, de fato, encontrado irregularidades, é evidente a ausência de prazo para manifestação e eventual regularidade, aplicando-se, penalidade máxima de exclusão com a suspensão da inscrição estadual, o que, traduz em prejuízo imensurável a atividade econômica desempenhada. Há, neste aspecto, flagrante violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório porquanto, ao que tudo indica, não foi oportunizada prévia manifestação das partes. Não se está aqui a admitir, sobretudo, em caráter liminar, a (ir) regularidade fiscal da empresa contribuinte e/ou da ação administrativa, porém, atos exacerbados que violam os princípios constitucionais devem ser coibidos para garantia da verdade real. A aparente violação ao devido processual legal macula a decisão de suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, por este fato, reside nos autos, a presença dos requisitos necessários a concessão da medida pretendida”.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.

(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”. (TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo, já que não fora
observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte
.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021